Tribunal: TJES
Processo: 5009555-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5009555-54.2023.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – EXEC. PENAIS

AGRAVANTE:
NATAN AMORIN FRANCKI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO POR TUTORES. NÃO OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO STJ E ART. 126 E 129 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

2.
A
Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê ser indispensável, dentre outros requisitos para o reconhecimento do direito a remição, a comprovação da frequência efetiva do reeducando nos cursos realizados, bem como a indicação dos educadores que acompanharão as atividades desenvolvidas.

3.
I
n casu
, os certificados acostados apresentam carga horária ESTIMADA, posto que não ocorria controle de frequência do reeducando, de modo que não é possível averiguar a carga horária efetivamente dispensada pelo agravante aos estudos. De igual sorte, segundo apontado pelo D. Magistrado, os cursos são realizados sem a intermediação de tutores, de livre acesso a qualquer tempo pelo discente,
em aulas gravadas
.

4. Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NATAN AMORIM FRANCKI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5009555-54.2023.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – EXEC. PENAIS

AGRAVANTE:
NATAN AMORIN FRANCKI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO POR TUTORES. NÃO OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO STJ E ART. 126 E 129 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

2.
A
Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê ser indispensável, dentre outros requisitos para o reconhecimento do direito a remição, a comprovação da frequência efetiva do reeducando nos cursos realizados, bem como a indicação dos educadores que acompanharão as atividades desenvolvidas.

3.
I
n casu
, os certificados acostados apresentam carga horária ESTIMADA, posto que não ocorria controle de frequência do reeducando, de modo que não é possível averiguar a carga horária efetivamente dispensada pelo agravante aos estudos. De igual sorte, segundo apontado pelo D. Magistrado, os cursos são realizados sem a intermediação de tutores, de livre acesso a qualquer tempo pelo discente,
em aulas gravadas
.

4. Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, 29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5009555-54.2023.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – EXEC. PENAIS

AGRAVANTE:
NATAN AMORIN FRANCKI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução interposto
por
NATAN AMORIM FRANCKI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª
Vara Cri
minal de
Vila Velha-
ES

que, indeferiu o pedido da defesa de remição
da pena por estudo
.

Razões do agravo,
pugnando
a defesa pela reforma da referida decisão, a fim de que seja concedida ao apenado a remição de sua pena,
eis que aprovado em todas as matérias do primeiro período do curso superior de Administração
,
nos exatos termos da Resolução CNJ 391 de 2021.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão em juízo de retratação, pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça evento 5816416 opinando pelo desprovimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

A remissão pelo estudo está prevista nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de
ensino a distância
e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

Dessa forma, é evidente a possibilidade de remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 391/2021, corroborando com a hipótese do supramencionado artigo e explicitando:

Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

Art. 3º - O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar

No caso dos autos, o curso à distância realizado pelo reeducando conforme se depreende dos autos, não foi devidamente comprovada, mensalmente, a frequência e o aproveitamento, não fazendo este papel o histórico escolar juntado, eis que não esclarece quantas horas efetivamente o reeducando assistiu de aulas.

Ou seja, é necessário que o reeducando comprove a efetiva participação nas atividades que se pretenda utilizar pra fins de remissão. Ocorre que,
in casu
, como bem apontado pelo magistrado
a quo
e pelo
Parquet
, os certificados acostados apresentam carga horária ESTIMADA, posto que não ocorria controle de frequência do reeducando, de modo que
não é possível averiguar a carga horária efetivamente dispensada pelo agravante aos estudos.

De igual sorte, segundo apontado pelo D. Magistrado:

Em análise fática, verifico que o estudo por EAD não realiza o cômputo de presença do reeducando, uma vez que não são ministradas aulas ao vivo, sendo o estudo realizado por meio de vídeo-aulas previamente gravadas e disponibilizadas. Dessa forma, é certo que a ausência do cômputo de presença, impossibilita a verificação das efetivas horas de frequência escolar do reeducando.

Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo.

Assim, a concessão da remição da pena, no presente caso, afrontaria não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também a própria aplicação da literalidade do art. 129, §1º, da LEP
1
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019). 2. Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ). 3. In casu, a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 692.463/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares. 2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, "na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, § 1º, DA LEP. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Muito embora o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal estabeleça textualmente que o reeducando possui inequívoco direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, o § 2º do mesmo dispositivo normativo assenta que é imperioso que tais cursos sejam devidamente certificados, pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo que esteja de acordo com os requisitos descritos na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...] a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 3. O Tribunal de origem consignou que os documentos anexados aos autos não demonstram a frequência escolar, os métodos de avaliação e a carga horária de estudo do apenado. A revisão desse entendimento, a fim de se acatar o pleito defensivo, demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 643.088/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

E, deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP. 2. Do mesmo modo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê que a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3o), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 3. Não havendo como extrair dos certificados acostados aos autos a carga horária efetivamente frequentada pelo reeducando, resta inviabilizada a concessão da remição da pena, por afrontar, não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também, a própria aplicação da literalidade do art. 126, §1º, I da Lei de Execução Penais. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056857, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares, conforme dispõem os artigos 126, §2º e 129 do referido estatuto. 2. In casu, diante da inexistência de convênio com a instituição de ensino responsável pelos cursos de carreira realizados pelo reeducando e, não sendo possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo mesmo, bem como de seu aproveitamento escolar, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050793, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Ante todo o exposto, inviável acolher o pleito deduzido na exordial recursal, devendo ser mantida, em seus exatos termos, a decisão de piso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)